Tribunal: TJDFT
Processo: 0700432-40.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ELEIÇÃO DE NOVO SÍNDICO. MANDATO. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO AUTOMATICAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta por condômina contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de taxas condominiais, ajuizada por condomínio irregular, representado por síndico, cujo mandato se iniciou antes da propositura da ação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se a eleição de novo síndico no curso do processo implica na necessidade de nova outorga de poderes ao advogado constituído inicialmente, sob pena de nulidade da representação processual.
III. Razões de decidir
3. A regularidade da representação processual deve ser aferida no momento do ajuizamento da ação, sendo desnecessária nova outorga de poderes em razão da eleição de novo síndico.
4. A eleição de novo síndico não implica revogação automática do mandato regularmente outorgado, presumindo-se a continuidade do interesse processual e do mandato respectivo.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A eleição de novo síndico no curso do processo não acarreta a revogação automática do mandato regularmente outorgado ao advogado do condomínio. 2. A regularidade da representação processual deve ser aferida no momento do ajuizamento da ação."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, XI, e 85, §11; CC, art. 1.348, II.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 857402, 690781 e 155169.